Tribunal: TJDFT
Processo: 0709201-95.2026.8.07.0000
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. LEVANTAMENTO DE VALORES DEPOSITADOS EM JUÍZO. EXIGÊNCIA DE CAUÇÃO. ART. 520, IV, DO CPC. MITIGAÇÃO DA REGRA. RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO EXCLUSIVAMENTE PELO CREDOR. AUSÊNCIA DE RISCO DE MODIFICAÇÃO DO JULGADO EM DESFAVOR DO EXECUTADO. VALOR INCONTROVERSO RECONHECIDO PELO DEVEDOR. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE, CELERIDADE E EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO. DISPENSA DA CAUÇÃO. RECURSO PROVIDO.
I. Caso em Exame
1. Agravo de instrumento interposto pela exequente contra decisão que, em cumprimento provisório de sentença, indeferiu o levantamento de valores depositados em juízo, sob o fundamento da ausência de prestação de caução.
II. Questão em Discussão
2. Definir se é exigível a prestação de caução para o levantamento de valores no cumprimento provisório de sentença quando o recurso pendente foi interposto exclusivamente pela própria credora, e o valor executado é incontroverso e reconhecido pelo devedor.
III. Razões de Decidir
3. A regra prevista no art. 520, IV, do Código de Processo Civil exige, como regra, a prestação de caução para levantamento de valores no cumprimento provisório de sentença. Todavia, tal exigência pode ser mitigada diante das peculiaridades do caso concreto, à luz dos princípios da razoabilidade, celeridade e efetividade da tutela jurisdicional.
4. No caso, o único recurso pendente perante o Superior Tribunal de Justiça foi interposto pela própria exequente, com o objetivo exclusivo de majorar a condenação, inexistindo qualquer insurgência do executado apta a modificar o julgado em seu desfavor. Ademais, o valor depositado foi expressamente reconhecido como devido pelo próprio devedor, revelando-se incontroverso.
5. Ausente risco de irreversibilidade ou de dano ao executado, a exigência de caução revela-se medida excessiva e desproporcional, sendo admissível sua dispensa para autorizar o levantamento da quantia depositada.
IV. Dispositivo
6. Agravo de instrumento conhecido e provido para autorizar o levantamento dos valores depositados em juízo, dispensada a prestação de caução.
Legislação Aplicada: Código de Processo Civil, arts. 520, IV, e 521.
Precedentes Relevantes: TJDFT – Acórdão 2038182, 0724277-96.2025.8.07.0000, Rel. JOSÉ FIRMO REIS SOUB, 8a Turma Cível, julgado em 26/08/2025.